Tribunal: TJDFT
Processo: 0700928-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700928-49.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: GFG COMERCIO DIGITAL LTDA., DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, GFG COMERCIO DIGITAL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança preventivo em que se alega impossibilidade de exigência do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) em operações interestaduais envolvendo consumidor final não contribuinte enquanto não vier a ser editada lei complementar regulamentando a EC 87/2015 e, adicionalmente, lei estadual posterior instituindo a cobrança, respeitando-se ainda a anterioridade de exercício e nonagesimal (item “d” dos pedidos iniciais – ID 28658924, p. 23; item “a” dos pedidos recursais – ID 28660008, p. 21). Em que pese no julgamento do RE 1287019/DF e da ADI 5469/DF tenha sido definitivamente resolvida pelo Supremo Tribunal Federal a questão referente à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para cobrança do DIFAL/ICMS sem prévia edição de lei complementar até o exercício fiscal de 2021 (ID 41299104, ID 41299105, ID 41299107 e ID 41299108), para a exigência do DIFAL no exercício seguinte emergiu nova discussão referente aos efeitos da LC 190/2022 — fato superveniente que guarda pertinência com a causa de pedir e pedidos iniciais (art. 493 do CPC/2015) — no tocante à aplicação dos princípios da anterioridade tributária (nonagesimal e de exercício), matéria objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066, 7070 e 7078, cujo julgamento já foi iniciado. Diante desse cenário e da particularidade da matéria, tendo em conta a sua relevância e a necessidade de garantia de segurança, de forma ampla e geral, no sistema jurídico, mostra-se prudente o sobrestamento do feito para aguardar a conclusão do julgamento, inclusive para evitar eventual dissonância na aplicação da tese vinculante proveniente de decisões proferidas em controle abstrato de constitucionalidade (art. 28, parágrafo único da Lei 9.868/1999). Ante o exposto, determino o sobrestamento do feito para aguardar a conclusão do julgamento pelo STF das ADIs 7066, 7070 e 7078, que tratam sobre os efeitos da LC 190/2022 no tocante à aplicação do princípio da anterioridade tributária, matéria também alcançada pelo objeto da presente demanda. Intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora